Tribunal: TJSP
Processo: 2278800-53.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação. Execução de título extrajudicial. Tutela de urgência de natureza cautelar visando o arresto de bens do executado. Inexistência de comprovação da dilapidação do patrimônio. Arresto desautorizado. Tutela corretamente indeferida. Recurso desprovido.